Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742779-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADHEMAR COELHO JUNIOR, RODRIGO TAUMATURGO PAVONI, SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. REMESSA À CONTADORIA. I – Conforme faculta o art. 524, § 2o, do CPC e diante do montante e da complexidade dos cálculos, além da inexistência de profissional especializado na Defensoria Pública do Distrito Federal, é razoável e pertinente o envio do processo à Contadoria Judicial para apurar o valor efetivamente devido, nos termos da r. sentença exequenda. II – Agravo de instrumento provido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o do CPC, asseverando que os cálculos apresentados não revelam excesso, além de estarem em conformidade com a decisão transitada em julgado. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (Num. 58238147 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de ID Num. 58575087 - Pág. 1, o recorrente, embora intimado para regularizar a sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não o fez dentro do prazo que lhe foi assinalado. Assim, não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento apresentados fora do prazo, em virtude da preclusão temporal, de modo que, a aplicação do enunciado 115 da Súmula do STJ é medida que se impõe. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDATO VERBAL. INSUBSISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Insubsistente a alegação de mandato verbal, uma vez que o art. 104 do CPC não autoriza o advogado a atuar no processo sem procuração, sendo-lhe apenas facultada a prática de ato considerado urgente, ou, a fim de evitar preclusão, decadência ou prescrição, hipóteses em que a procuração deverá ser exibida no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz, sob pena de o ato praticado ser considerado ineficaz. 3. Em virtude da preclusão temporal para a prática do ato, não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento apresentados fora do prazo assinalado. 4. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.466.133/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que superado o aludido óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 6o do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que “analisando o dispositivo da sentença e as planilhas juntadas pelo agravado-exequente (id. 157864150, págs. 1/9, autos originários), é razoável e pertinente o envio do processo à Contadoria Judicial, a fim de serem conferidos os valores apresentados, especialmente diante do montante (R$ 4.064.902,46) e da complexidade dos cálculos, bem como pelo fato de a Defensoria Pública do Distrito Federal não dispor de profissional especializado para realização dos cálculos” (ID Num. 55145585 - Pág. 4) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017